Tribunal: TJSP
Processo: 2118680-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRECLUSÃO – Não ocorrência – Fato superveniente, suscetível a franquear a rediscussão da questão – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da executada – Medida excepcional – Presença de requisitos justificadores, a impedir a suspensão dessa ordem de constrição – Fixação de percentual

Ementa:
PRECLUSÃO – Não ocorrência – Fato superveniente, suscetível a franquear a rediscussão da questão – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da executada – Medida excepcional – Presença de requisitos justificadores, a impedir a suspensão dessa ordem de constrição – Fixação de percentual elevado – Redução para 15%, a fim de se garantir continuidade da atividade comercial e preservar sua função social – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118680-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
FLEXCAD ENGENHARIA E PROJETOS S/S LTDA., é agravado TOZZINI FREIRE
TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e a ele deram parcial
provimento, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118680-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.634 - (jga)
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
2118680-12.2020
–
SÃO
CAETANO DO SUL.
Agravante: Flexcad Engenharia e Projetos S/S Ltda.
Agravado: Tozzini Freire Teixeira e Silva Advogados.
Interessada: Siemens Industry Software Ltda.
Juíza: Ana Lucia Fusaro.
Voto 24.634
PRECLUSÃO

Não
ocorrência

Fato
superveniente,
suscetível
a
franquear
a
rediscussão da questão Preliminar rejeitada.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora de
30% sobre o faturamento mensal da executada
Medida excepcional
Presença de requisitos
justificadores, a impedir a suspensão dessa ordem
de constrição Fixação de percentual elevado
Redução para 15%, a fim de se garantir
continuidade da atividade comercial e preservar
sua função social
Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118680-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.634 - (jga)
3
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de
inexigibilidade de dívida (fase de cumprimento de sentença) movida pela
interessada à agravante o agravado patrocinou a causa em favor da
interessada , indeferiu pedido de suspensão da ordem de penhora de
faturamento da executada, mantida da nomeação de administrador judicial
(fl. 16).
Diz-se que a atual situação de pandemia pela Covid/19 cessou
o exercício de atividades não essenciais. Portanto, seu faturamento, neste
momento, é zero. Assim, qualquer ato expropriatório será inócuo e
demasiadamente oneroso para a agravante. Demais, inda que se trate de
verba honorária, o valor não fará falta ao escritório agravado. Colaciona
jurisprudência. Insiste na necessidade de suspensão da ordem de penhora
de seu faturamento. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 353/354).
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl.
357).
Veio resposta, com preliminar de não conhecimento (fls.
362/379).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118680-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.634 - (jga)
4
2. Conhece-se do recurso, pois inexiste preclusão para a
discussão da questão.
Isto porque, conquanto a decisão que deferiu a penhora de
30% do faturamento bruto da agravante tenha sido proferida em 11 de
setembro de 2019 (vide fls. 205/206) irrecorrida a agravante requereu a
suspensão da constrição em razão da atual situação de enfrentamento da
pandemia do Covid/19, sob alegação de queda em seu faturamento (vide
fls. 19/25), fato superveniente àquela decisão suscetível a franquear a
rediscussão da questão.
No mais, recurso parcialmente fundado. De fato, nada
impede a penhora sobre o faturamento da empresa, tanto que a
possibilidade é expressamente prevista no artigo 866 do Código de
Processo Civil.
Como sabido, a constrição sobre créditos ou sobre o
faturamento da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista o
precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da
ordem legal do art. 835 do CPC. Afinal, embora o procedimento executivo
deva se pautar pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não
se pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118680-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.634 - (jga)
5
daquele), sem que se possa prestigiar inadimplência.
Com efeito, trata-se de ação distribuída no ano de 2012, com
sentença proferida em 23 de julho de 2013 (fls. 07/10 dos autos de
origem), que originou o débito perseguido no cumprimento de sentença
(honorários advocatícios), iniciado em setembro de 2017 (vide fls.. 01/16
daqueles) até o momento sem satisfação do débito (vide fls. 167, 170 e
171/172).
Ocorre que, no tocante ao percentual de 30% do faturamento
da agravante, mostra-se elevado, decerto, a inviabilizar continuidade dos
negócios da empresa, prejudicada, inclusive, sua função social. Até mesmo
em razão da situação mundialmente enfrentada pela pandemia do novo
COVID-19, conforme alegação da recorrente.
Dessa forma, de rigor redução do percentual anteriormente
fixado para 15% do faturamento líquido da agravante, de modo a não
comprometer a saúde financeira da empresa.
Nesse sentido mutatis mutandis:
EXECUÇÃO Nulidade da decisão recorrida Alegação
de ausência de fundamentação
Decisão que apenas
manteve a penhora anteriormente determinada Penhora
sobre
o
faturamento
da
empresa
executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118680-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.634 - (jga)
6
Admissibilidade Previsão expressa do art. 655, VII do
CPC Observância dos requisitos fixados pela doutrina e
jurisprudência Limitação da penhora em 30% do valor
do faturamento mensal Fixação elevada Redução para
10% do faturamento líquido, a fim de se garantir a
continuidade
da
atividade
comercial

Recurso
parcialmente
provido
(TJSP.
AI
474280-28.2010.8.26.0000. Birigui. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 05/03/2013).
Penhora sobre faturamento. Não localização de bens
penhoráveis dos executados. Possibilidade para realização
do crédito sem ofender o princípio da menor onerosidade
da execução. Redução a 10%, que deve incidir sobre o
faturamento líquido. Recurso provido em parte para esse
fim, prejudicado o regimental (TJSP. AI 990.10.103528-6.
São Paulo. 15a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. José
Araldo da Costa Telles. 20/05/2010).
3. Pelo exposto, conhece-se do recurso e se o provê
parcialmente reduzido do percentual da penhora do faturamento líquido
da agravante para quinze por cento (15%).
Vicentini Barroso